Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702915-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE DE SOUZA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ONOFRE DE SOUZA RIOS contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante alega que ajuizou ação de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos auxiliares de Administração Escolar no DF, que condenou o Distrito Federal a pagar o retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas em 1/09/2015, data da vigência do reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do DF. Aduz que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Afirma que o título executivo apresenta os requisitos necessários à elaboração dos cálculos devidos e individualizados, mediante simples equação aritmética. Invoca a observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e o art. 509, §2o do CPC. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo não efetuado porque beneficiário de gratuidade de justiça. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Sobre a necessidade de liquidação de sentença, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Na espécie, o título judicial objeto do cumprimento foi formado na sentença coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 e refere-se ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. O dispositivo do acórdão exequendo (n. 1372761) estabeleceu que o valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação. Confira-se o teor (ID 216569461, p. 31, na origem): “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito DEVERÁ ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.” (ID 204747854 - pág. 81). G.n. Logo, impõe reconhecer que o próprio título executivo definiu como indispensável a liquidação prévia. Assim, escorreita a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator